Tribunal: STF
Processo: ARE 1606319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o reu (padrasto da vitima) pela prática de estupro de vulneravel (an. 217-A, CP), com agravante de relações domesticas (art. 61, I, 'f'), majorante de autoridade (art. 226, II) e continuidade deltiva (art. 71, CP).
2. Os pedidos. A Defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiencia de provas, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vitima, a qual estaria em contradição com o laudo pericial negativo (ausência de conjunção carnal): e, (ii) o afastamento da causa de aumento da continuidade delitiva.
Il. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a palavra da vitima, quando corroborada por relatório psicossocial, e suficiente para a condenação por estupro de vulnerável, ainda que o laudo de exame de corpo de delito seja negativo para conjunçao camal, e. (ii) se deve ser mantida continuidade delitiva (art. 71, CP) diante da comprovação de reiteração de abusos ao longo de anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em crimes sexuais, comumente praticados as ocultas e em ambiente domestico, a palavra da vitima possui especial relevância probatória. No caso, o depoimento da vitima foi firme, coeso e delalnado em todas as fases, encontrando amparo direto no relatório psicossocial, que alesiou sequelas psicologicas compativeis com a violência narrada.
5. O laudo pericial negativo (ausência de conjunção carnal e rotura himenal) não afasta a materialidade do delito por duas razões principais: (i) o exame foi realizado de 3 (três) a 6 (seis) anos após os fatos, período suficiente para o desaparecimento de vestígios; e (ii) o tipo penal do artigo 217-A do Código Penal abrange "outro ato libidinoso" diverso da conjunção carnal, como a introdução de dedo e a fricção do pênis narradas pela vitima, os quais nem sempre deixam vestígios físicos.
6. A continuidade delitiva esta devidamente configurada, pois os depoimentos comprovaram a reiteração dos abusos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ocorridos dos 8 (oito) aos 11 (onze) anos de idade da vitima (entre 2013 e 2016).
7. A fração de aumento aplicada na sentença respeita o critério do número de infrações (três eventos provados), estando em conformidade com a Súmula n.° 659/S TJ, não havendo reparo a ser feito, ainda que o texto da sentença contenha erro material ao citar outra tração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Criminal conhecida e desprovida.
Teses de julgamento: "1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vitima, comoborada por relatório psicossocial, é elemento probatório suficiente para a condenação, dada a natureza clandestina desses delitos. 2. A materialidade do crime de estupro de vulnerável não é afastada pelo laudo pericial negativo para conjunção carnal, seja pelo decurso do tempo entre o fato e o exame, seja porque o tipo penal abrange outros atos libidinosos que não deixam vestigios fisicos. 3. A comprovação da reiteração dos atos libidinosos ao longo de anos, nas mesmas condições de execução, configura a continuidade deliva (art. 71, OP), autorizando a exasperação da pena."
Dispositivos relevantes citados: CP. arts. 61, II. 'f', 71, 217-A e 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses, Edicao nº 111 (Teses 03 e 04), Súmula n° 659/STJ, STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.005/PA; TJAM, APL 0000583-10.2017.8.04.3200.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente